Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718687-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcia Patrício de Oliveira contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora dos créditos reconhecidos em favor da executada, ora agravante, nos autos de no 0706877-20.2022.8.07.0018 que tramitam na 3a Vara da Fazenda Pública do DF (autos de no 0728932-16.2022.8.07.0001, ID no 193520109). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a medida determinada recairá sobre verbas de natureza salarial, portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 3. Esclarece que no processo em que ocorreu a penhora, os créditos são decorrentes de benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal nos anos de 1996 e 1997. Logo, estaria demonstrada a natureza alimentar dos valores. 4. Também discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inciso X do CPC. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o levantamento da penhora determinada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 58856765, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a penhora de valores que a agravante receberá em processo ajuizado contra o Distrito Federal, mas as matérias apresentadas no recurso não foram objeto de análise na origem. 17. A impugnação à penhora oposta no cumprimento de sentença sequer foi apreciada, o que torna inviável a atuação desta esfera recursal, sob pena de configurar flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente: TJDFT Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 18. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 19. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO